Tribunal: TJMT
Processo: 1023455-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023455-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (IMPETRANTE), ARTEMIO LOPES DE PAULA - CPF: 420.183.312-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), T. S. D. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023455-62.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN
PACIENTE: ARTEMIO LOPES DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL –

NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA SUPERADA COM A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA MENOR – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM CONCEDIDA
.

A princípio, a alegação que o paciente não descumpriu as medidas protetivas impostas em favor da ofendida não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

A prisão preventiva justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

A gravidade própria do tipo penal infringindo não justifica a medida extrema.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Artemio Lopes de Paula
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Sapezal, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1002957-02.2021.8.11.0078.

Em suas razões assevera que: 1) está sendo investigado, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal contra sua filha
Talita Schmitz de Paula; 2) não há provas de ter cometido o crime, notadamente porque “
o laudo pericial (id. 69752466 – pág. 20-29) realizado na menor contradiz sua versão
”, pois “
não consegue confirmar que a menor tenha sido vítima de violência sexual
” (sic); 3) a decisão carece de fundamentação idônea; 4) a prisão afronta a presunção de inocência; 5) não representa risco à ordem pública ou à instrução processual; 6) “
a suposta vítima está sobre a guarda e tutela de sua genitora, impedindo o suposto risco de reincidência ou perturbação da ordem publica
” (sic); 7) tem emprego lícito e endereço certo; 8) podem ser impostas cautelares alternativas
(
Id. 113995987 - pág. 1-21).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 114009486 - pág. 1-2) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 116243493 - pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 117376984 - pág. 1-7).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente está sendo investigado por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art.
217-A do Código Penal, contra
Talita Schmitz de Paula, sua filha, sendo que os abusos iniciaram quando a menor tinha apenas 6 (seis) anos.

Depois que a vítima contou para uma professora, o Conselho Tutelar foi acionado e, em 3-11-2021, realizou a denúncia.

De proêmio, esclareço que a alegação que não há provas que o paciente cometeu o crime, exige dilação probatória, o que é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

[...] A via do habeas corpus não comporta dilação probatória, não sendo o meio processual adequado para discutir autoria delitiva controversa. [...]
(STJ, AgRg no HC 699.097/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

[...] A alegação de inexistência de indícios de autoria que divergir do contexto fático-probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no RHC 154.923/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

No caso em análise, a prisão cautelar foi decretada após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério e encontra-se justificada na garantia da ordem pública, conforme trecho a seguir transcrito:

Trata-se de
REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
postulado pela autoridade policial de Sapezal/MT em desfavor de
ARTEMIO LOPES DE PAULA
, devidamente qualificado nos autos.

Consta dos autos que, no dia 03/11/2021, a vítima teria relatado à psicóloga de sua escola que o seu genitor Artemiro Lopes de Paula abusava, em tese, sexualmente dela desde os 06 (seis) anos de idade, motivo pelo qual houve o registro da ocorrência com a deflagração da persecução penal e o
acolhimento institucional da suposta vítima
.

Em razão disso, a Autoridade Policial representou pela oitiva da vítima por meio da modalidade de depoimento especial, o que foi deferido nos autos de no 1002920-72.2021.8.11.0078, oportunidade em que a vítima confirmou os fatos narrados.

Assim, preenchidos os requisitos legais, a autoridade policial representou pela decretação de prisão preventiva do representado (ID. 69752463).

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo deferimento dos pedidos (ID. 69837205).

É o relatório.

Decido.

Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da presença de provas da materialidade delitiva (boletim de ocorrência de fls. 07/08, parecer da psicóloga de fl. 12, notícia de fato de fls. 19/20 e laudo pericial de constatação de violência sexual de fls. 24/34) e indícios suficientes de autoria, extraídos do depoimento especial, em que a vítima Talita narra da seguinte forma:

“
que possui 11 (onze) anos e mora com seu pai desde os 06 (seis), 07 (sete) anos de idade; que,
atualmente, está morando no abrigo; que está morando lá por motivo de segurança
; que foi para lá, pois seu tio por parte de mãe o abusou sexualmente por duas vezes; que seu pai o abusou sexualmente por muitas vezes; que começou os abusos desde quando começou a morar com ele; que para não falar para a polícia, seu pai fez lavagem cerebral na declarante; que seu pai sabia que era esperta; que o nome do seu pai é Artemio; que não sabe o nome do tio, pois sempre o chamaram de Alemão; que seu tio Alemão mora aqui em Sapezal; que, em relação aos abusos, pode afirmar que hoje não é mais virgem; que seu pai não batia na declarante; que abusava por meio de ameaças; que é meio complicado descrever os abusos; que vai tentar falar; que primeiro seu pai ameaçava dizendo que a proibiria de sair de casa; que isso a deixava doente, pois a casa era muito pequena; que seu pai abusava por duas a três vezes por semana; que o pai avisava a declarante durante o dia para esperá-lo no quarto à noite; que não tinha escolha; que tentava ficar na rua até mais tarde, mas sempre acontecia quando retornava para casa; que ninguém nunca presenciou; que morava na casa a declarante, seu irmão de 06 (seis) anos, sua irmã de 18 (dezoito) anos e seu pai de 56 (cinquenta e seis) anos; que os abusos aconteciam à noite quando todo mundo estava dormindo ou quando a casa estava vazia que nunca contou a ninguém por medo; que ficou calada até seus 10 (dez) anos; que decidiu contar para a polícia agora com 11 (onze) anos; que primeiro contou para uma amiga, pois estava sofrendo com crises de ansiedade; que sua amiga a encorajou a contar para sua professora; que sua amiga tomou a frente; que sua amiga pediu para conversar em particular com a professora; que a professora tirou um tempo para ouvi-la; que sua amiga obrigou a declarante a contar para a professora; que ficou sem jeito de contar; que pediu para a amiga contar para a professora; que sua amiga contou para a professora que a declarante sofria abusos sexuais de seu pai; que a partir daí as coisas começaram a acontecer; que sua professora levou o caso para a polícia; que sua mãe nunca soube dos abusos; que acredita que sua irmã sabia dos abusos, porém nunca fez nada; que, às vezes, os abusos aconteciam às 20/21 horas da noite; que não sabe dizer como sua irmã não escutava os abusos; que acredita que seu pai, seu tio, sua tia e sua irmã mais velha formavam um grupo; que suas tias por parte de pai lhe batiam sempre; que não acredita que isso seja o correto; que quem poderia bater seria somente o pai e a mãe; que acredita que seu pai não sabia que seu tio o abusava também, pois ele nunca comentou; que seu tio também não sabia que seu pai abusava, porque ninguém comentava nada para ela; que, a primeira vez que foi abusada pelo tio, estava na casa de sua tia Keity, que é casada com o Alemão; que, a segunda vez, foi na casa da declarante, quando estava sozinha; que, na segunda vez, seu pai e sua irmã viajaram para Brasnorte; que seu irmãozinho ficou com sua mãe; que ficou sozinha em casa, pois queria ficar perto de seus amigos da vizinhança e teria muitas tarefas da escola para fazer; que seu tio sabendo disso decidiu passar em sua casa; que a primeira vez foi nesse ano ou no ano passado; que não se recorda da data exata, mas sabe que foi recente; que, a primeira vez, estava sozinha na casa do seu tio e aconteceu; que não gosta de contar detalhes; que se sente mal; que tiveram relação sexual; que como já estava ameaçada pelo pai, não conseguia soltar a voz contra o seu tio; que simplesmente aguentou o abuso; que houve penetração nos abusos; que tanto seu pai quanto o tio, nos momentos dos abusos, penetraram; que não é mais virgem; que sua primeira vez foi com seu pai; que perdeu a virgindade com ele quando tinha por volta de 06 (seis) a 07 (sete) anos de idade; que houve penetração de todos os jeitos; que não consegue se expressar bem, pois fica muito incomodada; que seu pai o esperava acordado; que pedia para a declarante tirar a roupa; que chantageava dizendo que se não aceitasse, ele a proibiria de sair de casa; que seu pai não dava presentes; que chantageava apenas por meio de ameaças; que seu tio não dava presentes também; que seu tio deveria saber que estava meio traumatizada; que ninguém nunca presenciou; que seu pai o abusou de todos os jeitos; que ele passava a mão; que seu pai colocava o pênis na boca da declarante; que penetrava o pênis e sua vagina; que seu pai ejaculava na perna da declarante também; que tanto seu pai quanto seu tio utilizavam camisinha no momento dos abusos; que acredita que eles tinham medo da declarante engravidar, pois assim outras pessoas descobririam dos abusos; que nunca teve outra relação sexual, além dos abusos; que com seu tio foram apenas duas vezes; que com seu pai era recorrente; que foram mais de 100 (cem) vezes; que a última vez foi na quinta-feira, há 03 (três) semanas atrás; que a frequência era de quase todo dia; que pulavam no máximo 01 (um) dia; que todos abusos foram aqui em Sapezal/MT; que o início dos abusos, por parte do pai, se iniciou em São Miguel do Guaporé/RO; que do seu tio foram todos aqui; que a última vez com seu tio foi no máximo há 01 (um) ou 02 (dois) meses; que moram em Sapezal/MT desde que a declarante tem 08 (oito) anos; que tinha 06 (seis) ou 07 (sete) anos quando seus pais se divorciaram; que, desde o início da separação, mora com seu pai; que não ficou com sua mãe, na época, pois não era muito próxima dela; que não confiava muito em sua mãe; que seu pai aparentava que lhe proporcionaria uma vida melhor; que mantinha contato com sua mãe; que visitava sua mãe sempre que podia; que nunca contou nada para sua mãe; que não contou para ela, porque nunca confiou em ninguém; que seu pai havia feito uma lavagem cerebral na declarante; que ele convenceu a declarante que aquilo era uma tradição de família; que os pais sempre eram os primeiros a terem relações com as filhas; que não podia contar para ninguém; que era um segredo entre pai e filha; que seu pai a convenceu disso; que o primeiro abuso ocorreu quando tinha por volta de 07 (sete) anos; que seu pai que cometeu o primeiro abuso; que o primeiro abuso aconteceu num quarto escuro; que seu pai passou a mão por tudo e teve penetração; que se recorda, pois sentiu muita dor; que, em razão dos abusos, sentia dor de cabeça e não conseguia dormir; que nunca procurou médico, pois queria manter em segredo; que, além da cabeça, sentia muita dor na vagina; que, quando ocorria penetração no ânus, também sentia dor lá; que, no decorrer dos abusos, nunca houve sangramento, apenas dores; que as dores maiores eram na vagina; que o último abuso foi na quinta-feira, há 03 (três) semanas atrás; que está no abrigo há 01 (uma) semana; que, por conta da crise de ansiedade, decidiu contar para sua amiga sobre os abusos; que foi como um desabafo; que, depois de 02 (dois) meses, após contar para sua amiga e juntas guardarem o segredo, sua amiga decidiu contar tudo para a professora; que os abusos, em regra, aconteciam no quarto do seu pai; que, dentro da casa, seu pai tinha seu próprio quarto ao lado do quarto da declarante; que sua irmã mais velha ficou com o quarto maior, pois seu irmãozinho dormia com ela; que os abusos aconteciam a sós no quarto; que ia até o quarto do pai por volta da meia noite ou de madrugada; que, após terminar o abuso, retornava para o seu quarto; que nunca continuou no quarto de seu pai, depois de terminar o abuso; que a ameaça consistia em proibir de sair de casa; que ele dizia que a trancaria para sempre dentro de casa; que a declarante se fica presa num quarto, geralmente começa a passar mal com falta de ar; que ninguém sabia dessa ameaça; que a declarante guardava tudo para si; que seus irmãos não desconfiavam; que acredita que, no fundo, eles sabiam, porém nunca chegaram a investigar; que sua irmã mais velha deveria ouvir os barulhos; que, em diversas ocasiões, a declarante tentou explicar para o pai que não gostava e pedia para parar; que seu pai concordava e parava por alguns dias, porém logo retornava a abusar de novo; que nunca parou definitivo; que sempre foi constante os abusos; que os abusos sempre tiveram conjunção carnal; que, quando seu pai mandava, a declarante tirava a roupa, entretanto, haviam dias que seu pai quem tirava a roupa da declarante; que tirava a roupa da declarante com calma; que não era agressivo; que foi abusada pelo tio nesse ano quando já tinha 10 (dez) anos; que o abuso praticado pelo tio não teve ameaças e também não foi violento; que estava vivendo um drama com seu pai; que ficou com medo do seu tio e, por isso, aguentou o abuso em silêncio; que foram duas vezes com seu tio; que aconteceu na casa do seu tio e na casa da declarante, quando estava sozinha; que a primeira vez foi na casa do seu tio; que nunca contou dos abusos sexuais para ninguém; que o abuso praticado pelo tio teve penetração igual como acontecia com seu pai; que, depois que contou para sua professora, a declarante foi levada para o Portal e nunca mais aconteceu os abusos; que foi recolhida por motivo de segurança; que sabe que seu pai fugiu; que imagina onde ele possa estar; que sua mãe a visitou no abrigo; que nunca teve nenhum namorado; que já teve pequenas discussões com seu pai, por ele não deixar a declarante sair de casa; que eram discussões apenas de palavras; que nunca houve agressão; que os abusos aconteciam quando estavam a sós ou quando estavam todos dormindo em casa; que tinha conflitos direto com as irmãs; que discutiam direto; que não chegavam a se bater; que discutiam a respeito de serviço; que a Keity costumava bater na vítima, mesmo sem poder; que seu pai não deixava faltar nada; que não faltava comida; que não proibia de ligar para a mãe; que, às vezes, seu pai tirava o telefone e proibia a declarante de sair de casa, era quando começava suas crises; que fazia isso, às vezes, porque a declarante não cooperava com os abusos; que, em algumas oportunidades, foi por castigo; que aconteceu também porque a declarante não cooperou com a organização da casa; que isso foi por poucas vezes; que seu pai já deixou de castigo por não ter feito as tarefas de casa; que já ficou de castigo várias vezes por não aceitar a ir com ele até seu quarto; que nunca pediu para seu pai leva-la até o médico, pois ficou com medo dos exames”.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, revelada pelo modus operandi, eis que se trata de estupro de vulnerável, contra menor de 14 (catorze) anos de idade, praticado, em tese, pelo genitor da vítima, o qual livre e conscientemente constrangeu, supostamente, a infante a praticar sexo oral, vaginal e anal, por diversas vezes, desde os 07 (sete) até os 11 (onze) anos de idade, o que revela sua periculosidade real
.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública.

ANTE TODO O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial,
DEFIRO
o pedido de prisão preventiva do representado ARTEMIO LOPES DE PAULA
. [...]

(Id.

114005460 - pág. 43-47) (sem destaque no original).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido, sob o argumento de que persistiam os fundamentos anteriormente elencados,
verbis
:

[...]

Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da ordem de segregação cautelar, sendo que a ordem de prisão continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, conforme explanado na decisão anteriormente prolatada (ID. 70205612).

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do suspeito e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Além disso, a argumentação relacionada a conclusão do laudo pericial e demais testemunhas/informantes ouvidas na fase policial se confunde com o próprio mérito de eventual ação penal, de modo que inviável, neste momento processual, analisar a tese de negativa de autoria, revelando posicionamento contrário indevida antecipação de julgamento.

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do investigado Artemio, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva
.
[...]
(Id. 114005452 - Pág. 2-3).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, a decisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e a indicar que o crime imputado ao paciente é grave.

De fato, o
decisum
não aponta nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.

Diante do que consta nos autos, não extraio da conduta imputada ao paciente diferencial que justifique a segregação cautelar. Não há notícia que a violência empregada na consecução dos delitos ultrapassou aquela que é ínsita ao crime aparentemente cometido.

Também não há evidências que o paciente apresenta periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade, poderia cometer novos delitos, especialmente porque a menor foi institucionalizada, de modo que se encontra afastada do convívio familiar.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

Se não há fundamentos idôneos que recomendem o cárcere, a liberdade é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CUSTÓDIA PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE. LIMINAR CONFIRMADA.

1. A prisão preventiva, quando cabível, requer decisão devidamente fundamentada, com base em dados concretos a indicarem a real necessidade da medida excepcional, o que, no caso, não ocorreu.

2. Evidente o constrangimento ilegal, é o caso de superação do óbice da Súmula 691/STF.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para revogar a custódia preventiva do paciente, impondo-lhe, porém, as medidas alternativas previstas no art. 319, I, III e V, do Código de Processo Penal, consistentes no comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juiz, na proibição de manter contato com a vítima e com qualquer pessoa relacionada aos fatos sob apuração e no recolhimento domiciliar no período noturno.
(STJ, HC 577.438/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 09/09/2020).

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERAVEL – ART. 217-A, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX – 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6oc/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.
(TJ/MT, N.U 1016940-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

No contexto observado, entendo que as providência elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal mostra-se suficientes para a proteção da menor, assim como para preservar a finalidade do processo, razão pela qual estabeleço as seguintes cautelares:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicação imediata o juízo criminal em caso de mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;

e)

Não se envolver em outro fato ilícito;

f)

Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;

g)

Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com as vítimas, testemunhas ou informantes do processo;

h)

Monitoração eletrônica.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Artemio Lopes de Paula,
caso esteja preso, ou da contraordem.

O paciente deverá ser expressamente advertido sobre as medidas cautelares impostas, assim como da possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

Determino ainda que o juízo de origem cientifique a vítima e seu representante legal da presente decisão, que deverão comunicar imediatamente a autoridade policial possível descumprimento das restrições impostas.

Desse modo,
concedo
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022